Tribunal: TJBA
Processo: 8059631-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059631-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): TATYANE DE ALMEIDA SANTOS BILITARIO, VICTOR SACRAMENTO PRAZERES, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente por decisão da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, sem que tenha sido juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão. 2. O pedido sustentava a ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus quando a peça inicial está desacompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a análise da legalidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, o que não se verifica quando ausente a decisão que fundamenta a segregação cautelar. 5. A instrução deficiente impede o exame da contemporaneidade dos fatos, da existência dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação do decreto constritor. 6. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, em habeas corpus subscrito por advogado, a ausência de documentos essenciais configura vício formal insanável (art. 258 do RITJBA). 7. A falta de justa causa processual, consubstanciada na ausência da decisão impugnada, impede a análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus subscrito por advogado, sem a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, não pode ser conhecido por ausência de prova pré-constituída. 2. A ausência de elementos essenciais à formação do convencimento inviabiliza o exame da alegada ilegalidade da prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; RITJBA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Habeas Corpus nº 8064983-51.2023.8.05.0000, Rel. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 05.09.2024; TJBA, Habeas Corpus nº 8064626-37.2024.8.05.0000, Rel. Rita de Cássia Machado Magalhães, 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059631-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (3) e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.